Tribunal: STJ
Processo: 0844768-46.2021.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714401 - RN (2024
/0295182-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : JUSSIÊ DE ARAÚJO SANTOS
EMBARGANTE : JULIANA DE ARAUJO SANTOS
EMBARGANTE : JOAO VICTOR PIABA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo regimental em agravo em recurso especial, alegando
omissões e contradições no decisum.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões ou
contradição no acórdão embargado, considerando as alegações de que não
foram indicados os fundamentos não impugnados pela defesa e de que não se
pode exigir impugnação específica da defesa quando o Tribunal de origem
apresentou fundamentação genérica.
III. Razões de decidir
3. Não foram identificados vícios de obscuridade, contradição ou
omissão no acórdão embargado, uma vez que as razões da decidir foram
expostas de forma suficiente e fundamentada.
4. O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, não sendo
necessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 339 e
consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50151034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 513d0e77-263c-4707-b534-a9ec8ef7c7a6

5. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, impróprios ao fim almejado, pois não
constituem recurso de revisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração não constituem
Tese de julgamento:
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer
de vícios que autorizariam sua oposição. 2. A fundamentação das decisões
judiciais não impõe ao magistrado a obrigação de responder a todos os
questionamentos das partes, bastando a fundamentação suficiente ao deslinde
da questão".
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 513d0e77-263c-4707-b534-a9ec8ef7c7a6

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714401 - RN (2024
/0295182-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : JUSSIÊ DE ARAÚJO SANTOS
EMBARGANTE : JULIANA DE ARAUJO SANTOS
EMBARGANTE : JOAO VICTOR PIABA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo regimental em agravo em recurso especial, alegando
omissões e contradições no decisum.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões ou
contradição no acórdão embargado, considerando as alegações de que não
foram indicados os fundamentos não impugnados pela defesa e de que não se
pode exigir impugnação específica da defesa quando o Tribunal de origem
apresentou fundamentação genérica.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50160806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:18
Código de Controle do Documento: 6ab6f5de-a31b-4eb5-afb4-9c50f4f60cea

3. Não foram identificados vícios de obscuridade, contradição ou
omissão no acórdão embargado, uma vez que as razões da decidir foram
expostas de forma suficiente e fundamentada.
4. O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, não sendo
necessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 339 e
consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, impróprios ao fim almejado, pois não
constituem recurso de revisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração não constituem
Tese de julgamento:
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer
de vícios que autorizariam sua oposição. 2. A fundamentação das decisões
judiciais não impõe ao magistrado a obrigação de responder a todos os
questionamentos das partes, bastando a fundamentação suficiente ao deslinde
da questão".
RELATÓRIO
Para fins de economia e celeridade processuais, adoto, em parte, o relatório de
fl. 3888 (e-STJ):

"Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado
pelos agravantes.
As contraminutas foram apresentadas. Parecer do Ministério Público Federal pelo não
provimento do agravo em recurso especial defensivo, ou, se provido, pelo não
conhecimento do recurso especial.
Quanto ao agravo ministerial, pelo não conhecimento do recurso especial, com base na
Súmula 182 do STJ."

Sobreveio decisão de relatoria da eminente Ministra Daniela Teixeira, que, na
forma do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do egrégio Superior Tribunal
de Justiça, não conheceu dos agravos nos recursos especiais, por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada (e-STJ fls. 3888-3897).
Documento eletrônico VDA50160806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:18
Código de Controle do Documento: 6ab6f5de-a31b-4eb5-afb4-9c50f4f60cea

Em oposição à referida decisão, foi interposto agravo regimental (e-STJ fls.
3902-3952), ao qual foi negado provimento em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 3989-
3999):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS.
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, com base
nas Súmulas 7, 83 e 211 do STJ, e 282 e 356 do STF, por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os
requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos
fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial.
3. A questão também envolve a análise da necessidade de reexame de fatos e provas para
a alteração do entendimento das instâncias ordinárias, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não impugnou de forma específica todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
5. A superação do óbice da Súmula 7/STJ exige demonstração clara e objetiva de que a
solução da controvérsia não depende do reexame de fatos e provas, o que não foi feito pelos
agravantes.
6. A jurisprudência do STJ exige que o recorrente demonstre distinção entre os
precedentes citados na decisão agravada e o caso em exame, o que não foi observado.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental desprovido.

Contra citado acórdão, foram opostos embargos de declaração, nos quais se
alegam as seguintes (i) omissões: " Ausência de indicação dos fundamentos
supostamente não impugnados pela defesa – O acórdão embargado afirmou que a defesa
não teria enfrentado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, mas não
especificou quais aspectos da impugnação teriam sido insuficientes, impossibilitando o
controle da decisão. Não enfrentamento da argumentação da defesa sobre a Súmula 83
/STJ – A defesa demonstrou que os precedentes citados pelo TJRN não refletem a
jurisprudência atual do STJ, mas a decisão embargada não analisou essa distinção,
"; e (ii)
aplicando a Súmula 83 sem qualquer exame dos argumentos apresentados
contradição "Exigência indevida de impugnação pormenorizada pela defesa, quando o
Documento eletrônico VDA50160806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:18
Código de Controle do Documento: 6ab6f5de-a31b-4eb5-afb4-9c50f4f60cea

próprio TJRN não apresentou fundamentação específica – A decisão embargada afirmou
que a defesa não teria atacado de forma específica os fundamentos da inadmissibilidade
do recurso especial, mas o próprio TJRN já havia deixado de especificar os motivos
concretos da aplicação da Súmula 7. Assim, é contraditório exigir da defesa que impugne
detalhadamente algo que sequer foi explicitado na decisão recorrida, configurando
" (e-STJ fls.
inversão do ônus argumentativo e afronta ao contraditório e à ampla defesa
4006-4020).
É o relatório.

VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos.
Contudo, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que
motivaram a solução dada ao caso concreto.
Nos termos da tese fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 339, "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
".
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
De modo semelhante, a c. Primeira Seção deste e. Superior Tribunal de Justiça
entende que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
" (EDcl
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao
magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das partes, nem
tampouco de utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados
para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão (EDcl no CC 109723 / PB, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Terceira Seção, julgado em
, DJe
).
10/10/2012
31/10/2012
Em igual sentido, é o entendimento das c. Turmas Criminais desta Corte de
Justiça: EDcl no RHC 164616 / GO, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
; AgRg no AREsp 2478214 / GO, relator Ministro
17/4/2023
20/04/2023
Documento eletrônico VDA50160806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:18
Código de Controle do Documento: 6ab6f5de-a31b-4eb5-afb4-9c50f4f60cea

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
;
16/4/2024
23/04/2024
AgRg no HC 633447 / GO, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe
.
6/6/2023
15/6/2023
Com efeito, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial indicou com
precisão as teses defensivas arguidas nas razões recursais e o fundamento de inadmissão
de cada uma, contudo, conforme constou na decisão agravada e no acórdão embargado, a
superação do óbice da Súmula 7/STJ exigia que o recorrente demonstrasse, de forma
clara e objetiva, a desnecessidade de reexame de fatos e provas para alterar o
entendimento das instâncias ordinárias, não bastando a mera alegação genérica de que
buscava a revaloração das provas ou dos critérios jurídicos empregados ou o correto
enquadramento jurídico dos fatos.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
2.517.591/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp 2233529 / MG, Relator Ministro Jesuíno
16/4/2024
23/4/2024
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
,
19/03/2024
DJe
e AREsp 2739086 / RN, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
22/03/2024
Turma, julgado em
, DJEN
.
18/02/2025
25/02/2025
Além disso, no acórdão embargado, consignou-se que a parte agravante não
fez a distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame,
tampouco indicou precedentes desta Corte de Justiça, contemporâneos ou supervenientes,
em abono à sua tese, a fim de afastar o óbice previsto na Súmula n. 83/STJ.
Convém destacar, ademais, que, conforme já assentado pela c. Corte Especial
do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exigia que a parte agravante
impugnasse todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso
especial (EAR Esp 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, D Je de 30.11.2018).
No caso, portanto, os presentes embargos refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento do recurso ora manejado.
Nesse sentido, importa destacar que "os embargos declaratórios não
constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer
dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob
" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n.
nova roupagem, da matéria já apreciada
Documento eletrônico VDA50160806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:18
Código de Controle do Documento: 6ab6f5de-a31b-4eb5-afb4-9c50f4f60cea

1.604.546/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
, DJe de 22/2/2023).
8/2/2023
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA50160806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:18
Código de Controle do Documento: 6ab6f5de-a31b-4eb5-afb4-9c50f4f60cea

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0295182-6
AREsp 2.714.401 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08447684620218205001 8447684620218205001
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JUSSIÊ DE ARAÚJO SANTOS
AGRAVANTE
: JULIANA DE ARAUJO SANTOS
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR PIABA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: JUSSIÊ DE ARAÚJO SANTOS
AGRAVADO
: JULIANA DE ARAUJO SANTOS
AGRAVADO
: JOAO VICTOR PIABA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CORRÉU
: CARLOS ALEXANDRE MARTINS SALVIANO
CORRÉU
: FERNANDA BELARMINO DA SILVA
CORRÉU
: RAYONARA SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LUAN ALVES DE MELO
CORRÉU
: WYGLIFF HESTERPERSON FONSECA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JUSSIÊ DE ARAÚJO SANTOS
EMBARGANTE
: JULIANA DE ARAUJO SANTOS
EMBARGANTE
: JOAO VICTOR PIABA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
C542245551038560641434@
2024/0295182-6 - AREsp 2714401 Petição : 2025/0016259-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50148599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:19:17
Código de Controle do Documento: 37303F09-DA34-402D-8B70-D4A98F07E846

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0295182-6
AREsp 2.714.401 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551038560641434@
2024/0295182-6 - AREsp 2714401 Petição : 2025/0016259-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50148599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:19:17
Código de Controle do Documento: 37303F09-DA34-402D-8B70-D4A98F07E846